Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO CRIME. ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. LOCAL DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida, procedimento processual adequado para a devolução de bem apreendido quando for demonstrada de forma inequívoca a propriedade lícita do bem e quando a apreensão não mais interessar ao processo, é de competência do Juízo do local do crime.
2. A teor do art. 70 do Código de Processo Penal, em regra, a competência determinada pelo lugar em que se consumar a infração.
3. Constatado que, no delito de estelionato, a consumação ocorre no momento e local onde foi obtida a vantagem econômica ilícita e que o dinheiro ingressou na conta corrente do autor do delito em Jaboatão dos Guararapes/PE, local em que se situa a agência bancária para onde os valores foram transferidos. E, tendo sido inclusive remetido o inquérito para apuração dos fatos, caberá ao Juízo Criminal ou ao Delegado deste local deliberar sobre a restituição, nos termos do art. 120 do CPP.
4. Recurso conhecido e não provido